Tribunal: TJSP
Processo: 1002474-14.2022.8.26.0047
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Hélio Marquez de Farias
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-19
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 7.696,46; declarar inexigível o débito no contracheque do autor e condenar o réu ao pagamento em dobro dos valores

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito cumulada com pedido de reparação por danos materiais e morais. Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar nulo o contrato de empréstimo consignado, no valor de R$ 7.696,46; declarar inexigível o débito no contracheque do autor e condenar o réu ao pagamento em dobro dos valores descontados indevidamente, rejeitada a pretensão indenizatória. Insurgência de ambas as partes. Ausência de verossimilhança nas alegações do autor que impede a aplicação da regra prevista no artigo 6o, inciso VIII do Código de Defesa do Consumidor. Banco requerido que carreou a avença digital com todas as suas especificações, além do dossiê da contratação e captura de selfie, não deixando dúvidas quanto à regularidade do ajuste. O contrato digital via aplicativo mobile é uma realidade que não pode ser ignorada. Réu que demonstrou o crédito na conta do autor. Os descontos decorreram de contratação válida e regular, tendo o banco demandado agido em exercício regular de direito. Sentença reformada para julgar improcedente a demanda, com inversão da sucumbência. Prejudicado o recurso do autor e provido o recurso do réu.